Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-90.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002841-90.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMES ANTONIO BRESSAN - CPF: 452.849.469-87 (EMBARGANTE), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), IRIS MARIA PERSCH - CPF: 546.317.779-15 (EMBARGANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI registrado(a) civilmente como SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES ANTONIO BRESSAN - CPF: 452.849.469-87 (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), IRIS MARIA PERSCH - CPF: 546.317.779-15 (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI registrado(a) civilmente como SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EVICÇÃO. INDENIZAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO HISTÓRICO PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença que, em ação indenizatória por evicção, rescindiu contratos de compra e venda de imóvel rural e condenou o alienante à restituição do preço pago, além de indenização por benfeitorias, lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar a indenização com base no valor historicamente pago pelo imóvel, e não no valor de mercado da área evicta, à luz das regras da evicção previstas no Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a delimitação do pedido formulado na petição inicial, que restringiu a pretensão indenizatória à restituição do valor pago na aquisição do imóvel.

4. A fixação da indenização pelo valor de mercado configuraria julgamento ultra petita, vedado pelos
arts
. 141 e 492 do CPC, pois o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta.

5. As normas materiais da evicção (
arts
. 447 a 450 do CC) não autorizam a superação das regras processuais de congruência, inexistindo omissão ou contradição no acórdão.

6. Os embargos de declaração foram utilizados como instrumento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A indenização decorrente de evicção deve observar os limites objetivos do pedido formulado na petição inicial, sendo vedada a fixação com base no valor de mercado do imóvel quando a pretensão se restringe à restituição do preço pago.

2. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC quando os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 447 e 450; CPC/2015,
arts
. 141, 492, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC no 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5a Turma, j. 19.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Perda de Posse e Propriedade de Imóvel Adquirido n. 1002841-90.2019.8.11.0037 (ID. 345801853)
.

Os
Embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição, incoerência, omissão e erro de premissa fática, notadamente quanto ao não reconhecimento de que o pedido inicial abrangeria a
“
valorização do imóvel
”
(valor de mercado) na reparação pela evicção
, apontando
incoerência na validação do laudo pericial para lucros cessantes e benfeitorias, mas não para o valor da terra nua, e aduzem omissão quanto à aplicação da reparação integral na evicção (
arts
. 447 a 450 do Código Civil), pugnando pela atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento explícito da matéria (ID. 347369860).

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 349619396, argumentando que inexiste qualquer vício no acórdão recorrido, ressaltando que os embargos apenas demonstram inconformismo e nítida tentativa de rediscussão do mérito
, d
estaca
ndo
que o acórdão fundamentou expressamente que o pedido inicial foi delimitado ao valor histórico pago, sendo que a concessão de indenização pelo valor de mercado configuraria julgamento ultra petita, em violação ao Princípio da Congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC)
, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos e aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 347376872) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN
pretendem o reconhecimento de omissões, contradições e erro de premissa fática no acórdão embargado, visando reverter a decisão que lhes foi desfavorável quanto ao parâmetro quantitativo da indenização por evicção, buscando a fixação da condenação com base no valor atual de mercado do imóvel
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. EVICÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. BENFEITORIAS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo requerido e pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de evicção, rescindindo contratos de compra e venda de imóvel rural e condenando o alienante à restituição do preço pago, indenização por benfeitorias, lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se o recurso dos autores, no capítulo relativo a danos morais e lucros cessantes, atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) se o alienante responde objetivamente pela evicção, afastada a alegação de fato de terceiro e nulidade da prova pericial; (
iii
) se a sentença incorreu em vício citra petita ao fixar a indenização com base no valor efetivamente pago, e não no valor de mercado do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença quanto aos danos morais e lucros cessantes caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento parcial do recurso dos autores, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A evicção restou caracterizada pela perda definitiva da posse do imóvel por decisão judicial transitada em julgado, decorrente de vício jurídico preexistente à alienação, sendo objetiva a responsabilidade do alienante, nos termos do art. 447 do Código Civil, independentemente de culpa ou boa-fé.

5. O laudo pericial revelou-se técnico, fundamentado e elaborado segundo metodologia adequada, não sendo infirmado por mera divergência da parte, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

6. A indenização por lucros cessantes encontra respaldo em contratos de arrendamento regularmente comprovados, configurando perda de ganho certo e atual, nos termos do art. 402 do Código Civil, enquanto os danos morais decorrem da perda prolongada da terra de trabalho, superando o mero inadimplemento contratual.

7. Inexiste vício citra petita, pois a sentença observou rigorosamente os limites objetivos do pedido inicial, que restringiu a pretensão indenizatória à restituição do valor efetivamente pago, sendo vedada a fixação, de ofício, com base no valor de mercado, sob pena de julgamento ultra petita.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar acolhida para não conhecer parcialmente do recurso dos autores. No mérito, recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento parcial do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva e independe de culpa, respondendo pela restituição do preço pago, benfeitorias e prejuízos comprovados. 3. Não há vício citra petita quando a sentença fixa a indenização nos exatos limites do pedido formulado na inicial, em observância ao princípio da congruência.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 402, 447 e 450; CPC/2015,
arts
. 141, 492, 1.010, II e III, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
363.825/SP; precedentes dos Tribunais Estaduais.

(
TJMT.
N.U 1002841-90.2019.8.11.0037
, rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
10/02/2026,

DJ
e

24/02/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas contradições e omissões que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada
.

Com efeito, o
s Embargantes
alegam
inicialmente, a existência de contradição e erro de premissa fática, sustentando que o acórdão teria reconhecido que na inicial constava menção à
“
valorização do imóvel
”
, mas, incoerentemente, concluiu que a pretensão estava limitada ao preço histórico pago
, d
efende
ndo
a equivalência técnica entre
“
valorização do imóvel
”
e
“
apuração do valor de mercado por perícia
”
.

Ocorre que a
contradição apta a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
é a interna, ou seja, aquela verificada entre as premissas, os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, o que não ocorre no caso em apreço.

Nesse sentido:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012).
Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Disso se depreende que, em verdade, mer
o inconformismo da parte com a leitura sistemática e processual feita pelo Colegiado acerca dos limites objetivos da lide traçados na exordial.

Isso porque o
acórdão não padece de erro de premissa ou de contradição, pois enfrentou detidamente a questão da delimitação do pedido, extraindo da própria petição inicial os parâmetros da condenação
, conforme
trecho do acórdão embargado que esgota a matéria
,
ilustra
ndo
a absoluta ausência de omissão ou contradição neste ponto:

“
(...)
No caso concreto, os apelantes JAMES e IRIS BRESSAN delimitaram o critério quantitativo de sua pretensão no item 6.1 da petição inicial, pugnando expressamente pelo “ressarcimento dos valores devidamente pagos quando da aquisição do imóvel, devidamente corrigido, desde a referida época até o dia do pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença” (ID. 322088387, p. 18).

Diferentemente do que alegam agora em sede recursal, os autores não formularam um pedido genérico de “indenização pelo valor da coisa ao tempo em que se evenceu”, mas sim um pedido certo e determinado pautado na restituição do valor desembolsado.

Dessa forma, ao acolher a tese de rescisão, fixando a indenização com base no preço efetivamente desembolsado e não no valor de mercado, o juízo a quo não incorreu em omissão, mas sim em fidelidade ao pedido, cumprindo o dever de correlação entre a exordial e o decisum, resolvendo o mérito exatamente nos limites em que a lide foi proposta, em estrita observância aos
arts
. 141 e 492 do CPC
.
(...)”

Como se vê, não há qualquer contradição
, pois o
Colegiado distinguiu claramente a narrativa da causa de pedir do pedido condenatório específico encartado no item 6.1 da inicial
, sendo certo que a
interpretação conferida pelo julgador ao alcance do pedido (art. 322, § 2o, do CPC) é matéria de mérito já decidida
, ao passo que a

mera
discordância da parte quanto a essa interpretação não autoriza o manejo dos embargos de declaração, consistindo em indisfarçável pretensão de rediscutir a lide.

Nesta mesma esteira,
também
cai por terra o argumento de incoerência na utilização do laudo pericial
, s
ustenta
ndo
os Embargantes que, se a prova
técnica foi validada para apurar benfeitorias e lucros cessantes, deveria obrigatoriamente servir para estipular o valor de mercado da área evicta.

Contudo, aqui também
o raciocínio do Acórdão é logicamente irrepreensível: a validade metodológica e técnica de uma prova não obriga o juízo a conceder cifras que exorbitam os estritos limites do pedido (Princípio da Congruência)
, tendo em vista que o
laudo foi plenamente utilizado para quantificar aquilo que foi juridicamente postulado de forma adequada (as benfeitorias e os lucros cessantes), mas foi afastado no tocante à
“
terra nua
”
pelo simples fato de que o valor de mercado global não integrou o rol de pedidos estritos para restituição do principal, cujo critério eleito pelos próprios autores foi o ressarcimento dos valores históricos
, além do que, à toda evidência, a
liquidação por arbitramento serve
justamente
para quantificar rubricas reconhecidas no título, não para inovar o parâmetro condenatório.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto ao princípio da reparação integral na evicção e suposta inobservância dos
arts
. 447 a 450 do Código Civil (e correlatos)
, sob a alegação de
que o
decisum

teria silenciado sobre o dever de indenizar o evicto pelo valor da coisa ao tempo em que se evenceu.

Ao contrário do alegado,
o acórdão embargado não apenas reconheceu a evicção e a responsabilidade objetiva do alienante (art. 447 do CC), como enfrentou expressamente a tensão entre a regra de direito material (art. 450 do CC) e as amarras do direito processual (
arts
. 141 e 492 do CPC)
, conforme se denota, com clareza solar, do trecho em destaque:

“(...)
Também não se descura a existência da jurisprudência do STJ no sentido de que “pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado” (
AgRg
no
AREsp
363825/SP).

Ocorre que, ainda que o art. 450, parágrafo único, do Código Civil preveja que o preço a ser restituído ao evicto corresponda ao valor da coisa na época em que se evenceu, tal dispositivo de direito material não autoriza o julgador a subverter as regras processuais que governam a atividade jurisdicional.

Diante disso, se a parte autora, de forma clara e inequívoca, limita seu pedido à restituição do valor historicamente pago pelo bem, a concessão de um valor superior, ainda que com base na avaliação atual do imóvel,
violaria a estabilidade da demanda e o contraditório travado entre as partes, pois a defesa se pautou nos limites do que foi expressamente pleiteado na inicial
.
(...)

Com tais considerações, tenho que a tentativa dos autores de alterar o critério de indenização de “valor pago na aquisição” para “valor de mercado” somente em sede de apelação configura verdadeira inovação recursal, não podendo o Judiciário premiar a parte com uma valorização imobiliária que ela própria não teve o cuidado de pleitear no momento oportuno, sob pena de surpreender a parte adversa e violar o contraditório e a estabilidade objetiva da demanda
. (...)”

Diante disso
, e
videncia-se, de forma
cabal
, que
est
a

Câmara
Julgadora não se omitiu
, mas, ao
contrário, debruçou-se sobre a tese dos Embargantes e a rechaçou fundamentadamente, concluindo que as normas garantidoras da evicção no Código Civil não operam como um
“
salvo-conduto
”
para atropelar o Princípio da Adstrição ao Pedido delineado no diploma processual
, sendo certo, obviamente, que o
fato de a decisão ser contrária aos anseios da parte não consubstancia omissão.

De todo modo
,
cumpre também

ressaltar
que o julgador não se encontra jungido a responder a um verdadeiro questionário formulado pelas partes, nem a rebater minuciosamente, um a um, todos os dispositivos de lei ou argumentos periféricos levantados no curso do processo, desde que, por meio de raciocínio jurídico válido e suficiente, tenha encontrado suporte para dirimir a lid
e, pois o
princípio do livre convencimento motivado autoriza a seleção das premissas essenciais à formação da convicção do colegiado, o que se deu de forma exauriente no acórdão ora recorrido.

Em casos como tais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda,
in
verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite
pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o
inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026